Tribunal: TJDFT
Processo: 0750800-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750800-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS, MARISA FERREIRA DOS SANTOS, RONALDO FERREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MARILENE GONCALVES DE MELO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por REGINALDO FERREIRA DOS SANTOS e OUTROS em desfavor de MARILENE GONÇALVES DE MELO SANTOS (inventariante) para reforma da decisão proferida em ação de inventário, que indeferiu a impugnação apresentada pelos herdeiros, na qual alegavam a exclusão de um imóvel do rol de bens do espólio de Geraldo Ribeiro dos Santos. Os agravantes sustentam que o referido imóvel foi adquirido e ocupado na constância do casamento entre o falecido Geraldo Ribeiro dos Santos e a inventariante, Marilene Gonçalves de Melo Santos, indicando documentos oficiais do GDF que ostentam cessão de direitos datada de 2011 em nome da inventariante, período em que perdurava o matrimônio, além da posse exercida pelo casal e pagamento de tributos. Sustentam que é inidônea a afirmação da inventariante de que o imóvel pertenceria a sua mãe, cabendo-lhe demonstrar que dito bem não pertence ao espólio, o que não fez, e que os documentos existentes somados à ocupação pelo casal reforçam a comunicabilidade do bem, que deve integrar o patrimônio do falecido e não pode ser excluído sem prova cabal. Argumentam que a decisão recorrida pode causar dano grave e de difícil reparação, pois autorizou o prosseguimento do inventário e eventual homologação da partilha sem a inclusão de bem de elevado valor econômico adquirido e ocupado na constância do casamento do falecido. Requerem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir a homologação da partilha até julgamento do agravo. No mérito, o reconhecimento de que o imóvel integra o patrimônio comum e sua consequente inclusão na partilha, ou, subsidiariamente, determinar diligências complementares para esclarecer a titularidade e posse do imóvel. Ausência de preparo, ante o deferimento do recolhimento das custas ao final do processo. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Na origem, trata-se de ação de inventário. Os agravantes requerem a tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo aos efeitos da decisão homologatória da partilha, sob a alegação de que houve indevida exclusão de bem relevante do inventário, e pedem a suspensão do processo até a correta apuração do acervo hereditário. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa ao presente desate: “(...) Cuida-se de impugnação apresentada pelos herdeiros, que alegam omissão da inventariante quanto ao imóvel situado na Colônia Agrícola Arniqueira, Chácara 115, Lote 12-A, sustentando que o bem teria sido adquirido na constância do casamento e, portanto, deveria integrar o acervo partilhável. A inventariante, por sua vez, afirma que o referido imóvel não pertence ao espólio, mas sim à sua genitora, Maria Júlia de Melo Franco Gonçalves, conforme contrato particular de cessão de direitos possessórios juntado aos autos sob ID 196876791, o qual confere a ela a posse do bem. Com efeito, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça considera admissível a partilha de direitos e obrigações sobre bens imóveis não regularizados, ante a sua expressão econômica, desde que demonstrada nos autos a posse do imóvel pelo autor da herança. Veja-se: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO CONSENSUAL. IMÓVEL IRREGULAR. CESSÃO DE DIREITOS. CUNHO ECONÔMICO. PARTILHA. POSSIBILIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. A cessão de direitos sobre o imóvel assegura, em tese, o direito à posse, ao menos entre os particulares envolvidos, daí porque detém valor econômico. 2. É possível a homologação de acordo de partilha de bens entre cônjuges, mesmo que seu objeto compreenda apenas um terreno, objeto de cessão de direito, ainda que se trate de imóvel público. Embora tal ato não vincule ou produza qualquer efeito perante o Poder Público, a possibilidade de sua ocupação e moradia, ainda que precária, por qualquer dos nubentes, representa uma vantagem econômica frente ao outro. Isto sem desprezar o fato de que foi desembolsado recurso para adquirir o direito de ocupar a respectiva área. 3. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. (Acórdão 1143565, 07058699220188070003, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/12/2018, publicado no PJe: 7/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que: “Não apenas de propriedades formalmente constituídas é composto o acervo partilhável em razão do falecimento do autor da herança, na medida em que existem bens e direitos com indiscutível expressão econômica que, por vícios de diferentes naturezas, não se encontram legalmente regularizados ou formalmente constituídos sob a titularidade do falecido (...) Diante da autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito possessório, a existência de expressão econômica do direito possessório como objeto de partilha e a existência de parcela significativa de bens que se encontram em situação de irregularidade por motivo distinto da má-fé dos possuidores, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bens imóveis não escriturados.” (REsp n. 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022.).” No caso concreto, entretanto, não há elementos que indiquem que o de cujus tenha exercido a posse sobre o imóvel, tampouco que a cessão de direitos tenha sido firmada em favor dele ou da inventariante. Ao contrário, o documento acostado demonstra que a cessionária é pessoa diversa, a genitora da inventariante, Sra. Maria Julia de Melo Franco Gonçalves (ID 196876791), o que afasta a possibilidade de inclusão do bem no inventário. A circunstância de o IPTU estar registrado em nome da inventariante (ID 248190795) não altera tal conclusão. Trata-se de elemento meramente indiciário, que não confere propriedade ou posse legítima, mas apenas denota a responsabilidade tributária pelo imóvel, devendo ser interpretado em conjunto com as demais provas, que, no caso, apontam titularidade diversa. Dessa forma, assiste razão à inventariante quanto à exclusão do imóvel da Colônia Agrícola Arniqueira da partilha, por não haver prova de que o falecido tenha sido seu possuidor ou detentor de direitos sobre o bem. Cumpre ressaltar que a discussão acerca da validade, eficácia ou eventual nulidade da cessão de direitos possessórios deve ser deduzida em ação própria, não sendo possível sua apreciação no âmbito do inventário, que tem objeto limitado à identificação e partilha dos bens efetivamente pertencentes ao espólio. (...) Ante o exposto, indefiro a impugnação apresentada pelos herdeiros, reconhecendo que o imóvel localizado na Colônia Agrícola Arniqueira, Chácara 115, Lote 12-A, não integra o acervo partilhável”. (ID 255318090 dos autos de referência) O cerne do inconformismo se resume em definir se o imóvel situado na Colônia Agrícola Arniqueira, chácara 115, lote 12-A, deve integrar o acervo do espólio de Geraldo Ribeiro dos Santos. O inventário consiste num procedimento especial destinado a quantificar os bens que irão compor o quinhão de cada herdeiro, destinado à relação, descrição e avaliação dos bens deixados pelo falecido com a consequente partilha entre os sucessores após o pagamento das dívidas e o recolhimento do tributo incidente. Em princípio, as questões de fato e de direito atinentes à herança devem ser resolvidas pelo juízo de inventário, cujo foro sucessório assume caráter universal, a exemplo do foro falimentar, devendo nele serem solucionadas as pendências entre os herdeiros desde que não dependam de produção de prova (art. 612 do CPC). É cediço que a discussão sobre direitos possessórios, como imóveis sem escritura, é admissível no inventário, desde que os direitos de posse estejam bem comprovados. Porém, na espécie, não ressai dos autos documentos que identifiquem a titularidade do imóvel, e a sua mera ocupação pelo casal não é determinante para incluí-lo na partilha entre os herdeiros, precipuamente havendo documentos de cessão de direitos possessórios a terceira pessoa. Conquanto possam surgir, no inventário, questões referentes à definição do acervo hereditário, a limitação da cognição inerente a esse procedimento especial, as chamadas “questões de alta indagação”, devem ser objeto de processo à parte, com rito próprio. Nesse descortino, quando a prova é complexa e exigir análise de outras indagações (como testemunhas), o juiz deve remeter a questão para uma ação própria para não atrasar o processo de inventário, em prestígio à finalidade principal desse processo especial que se destina a operacionalizar a partilha de bens, cabendo ao juízo remeter às vias ordinárias as questões complexas que extrapolem os limites do procedimento. Precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. IMÓVEIS IRREGULARES . DIREITO POSSESSÓRIO PASSÍVEL DE PARTILHA. LITIGIOSIDADE DE UM DOS BENS. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DO INVENTÁRIO. EXEGESE DO ART . 612 DO CPC. RESSALVADA SOBREPARTILHA. 1.Mostra-se viável a partilha de direitos possessórios sobre imóveis irregulares, porquanto referidos bens ostentam conteúdo econômico ( REsp n . 1.984.847/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 24/6/2022). 2 . Segundo exegese do art. 612 do CPC: “O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. 3. A via da ação de inventário não é a adequada para a discussão a respeito de propriedade ou sobre os direitos aquisitivos relativos a bem imóvel, questões de alta indagação, sobretudo se envolver registro irregular, direito de terceiros ou eventual produção de provas incompatíveis com o procedimento especial, devendo o debate ser remetido à via ordinária adequada, em ação autônoma, ressalvada a posterior possibilidade de sobrepartilha do bem. Precedentes. 4. Deve ser excluído do inventário de origem apenas o imóvel localizado em Alcobaça/BA, tendo em vista a litigiosidade que recai sobre o bem, envolvendo questão de maior complexidade quanto à posse, ressalvada posterior sobrepartilha do bem. 5. Agravo de instrumento parcialmente provido. (TJ-DF 07305644620238070000 1771411, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 11/10/2023, 6a Turma Cível, Data de Publicação: 07/11/2023) (grifei). Ademais, regularizada a pendência, dito imóvel poderá ser objeto de sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC. Confira-se: Art. 669. São sujeitos à sobrepartilha os bens: I - sonegados; II - da herança descobertos após a partilha; III - litigiosos, assim como os de liquidação difícil ou morosa; IV - situados em lugar remoto da sede do juízo onde se processa o inventário. Parágrafo único. Os bens mencionados nos incisos III e IV serão reservados à sobrepartilha sob a guarda e a administração do mesmo ou de diverso inventariante, a consentimento da maioria dos herdeiros. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar por não subsistirem motivos para atribuição de efeito suspensivo ao recurso. À agravada para oferecimento de contraminuta no prazo de legal. Comunique-se ao juízo a quo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator